Tribunal: TJDFT
Processo: 0701585-39.2021.8.07.0002
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-27

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL E AMEAÇA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA. IN DUBIO PRO REO. MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. 1. Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva e absolveu o réu das imputações dos crimes de lesão corporal e ameaça (arts. 129, § 13 e 147, ambos do Código Penal), no contexto da Lei Maria da Penha, por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. 2. Há uma questão em discussão: verificar se há provas suficientes para sustentar a condenação pelos crimes de lesão corporal e ameaça, considerando a divergência da vítima entre as versões apresentadas na fase policial e em Juízo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. 3. Não há provas suficientes para a condenação, nos termos do artigo 155 do CPP, pois não houve testemunha ocular dos fatos e a vítima, na fase judicial, negou que o réu tivesse agido com dolo de lesioná-la e afirmou que ele apenas a segurou e a empurrou para se defender, sendo que a lesão decorreu de queda sobre a cama.
5. 4. Quanto à suposta ameaça, a vítima não confirmou a fala do réu descrita na denúncia, e a testemunha mencionou ameaças distintas das que constam na peça acusatória, o que compromete a certeza da conduta.
6. 5. Diante da dúvida razoável quanto à autoria e ao dolo das infrações penais imputadas, deve prevalecer o princípio do in dubio pro reo, impondo-se a manutenção da absolvição do réu.
IV. DISPOSITIVO
7. 6. Recurso desprovido.
Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 129, § 13, e 147; Código de Processo Penal, arts. 155 e 386, VII.